Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703947-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso extraordinário ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Convém ressaltar, ainda, que a Suprema Corte de Justiça já se posicionou que configura erro grosseiro a interposição de “agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). Confira-se, ademais, o seguinte julgado: Agravo regimental em embargos de declaração em petição. 2. Direito Civil. 3. Pretensão de devolução dos autos ao STF após decisão que determinou a remessa ao Tribunal de origem. Inadequação da via eleita. 4. Decisão da Presidência de Corte que determinou a remessa dos autos à origem por entender não haver recurso a ser apreciado, ante o erro grosseiro na interposição de agravo interno quando seria o caso de agravo no recurso extraordinário. 5. Não cabimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Pet 9207 ED-AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01/06/2021) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 28137329. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026